Tribunal: TJES
Processo: 5000170-12.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-12.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: FILIPE PIMENTEL VALADAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000170-12.2022.8.08.0067

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: FELIPE PIMENTEL VALADAO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PEDIDO. POSTERIOR ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. FALHAS SUCESSIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE PIMENTEL VALADÃO
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A,
aduzindo o requerente que em 24/11/2021, efetuou a compra de 01 (um) aparelho telefônico modelo Smartphone Huawei Y9S STK-LX3 Dual SIM 128GB 6.59 48+8+2MP/16MP OS 9.0 + Midigth Black, no valor de R$1.299,99 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Informa que o pedido foi cancelado sem qualquer justificativa, sendo orientado pela ré a compra de outro aparelho similar, sendo que a diferença ficaria a cargo da requerida.

Destaca que realizou o procedimento, no entanto, recebeu aparelho diverso do pretendido, ou seja, Galaxy A12, SM-A127M/DS 64GB SAMSUNG. Em virtude do ocorrido, busca a restituição integral dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 6463419), a requerida informa que o parceiro responsável pela venda (M. A. M. Zanellatto) informou a indisponibilidade do produto adquirido, momento em que a compra foi cancelada e o estorno já realizado, sendo incabível o pedido inicial.

A sentença (ID 6463636) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL para CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de atualização monetária da data desta sentença e juros de mora, correntes da data da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6463641), sustentando a inexistência de dano moral ao caso e, em caso de reconhecimento, pretende sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6463644), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, observo sucessivos erros da requerida na prestação de seus serviços. Num primeiro momento, a compra realizada pelo autor foi cancelada por falta de produto no estoque e, posteriormente, adquirindo novo aparelho celular o requerente se surpresou com o envio de produto diverso do pretendido (ID 6463412).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (que não se resumiu ao mero dissabor) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)